Tribunal: TJES
Processo: 0003172-35.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003172-35.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE GUARANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL .
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação anulatória ajuizada pela Associação de Moradores de Guaraná visando à declaração de nulidade de Termo de Compromisso Ambiental celebrado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de impossibilidade financeira para cumprimento das obrigações pactuadas e ausência de análise das provas.

2.
Sentença de improcedência, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
Apelação interposta pela
A
ssociação, reiterando os argumentos iniciais e requerendo a anulação do compromisso firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A controvérsia consiste em definir se há vício de consentimento ou ilegalidade que justifique a anulação do Termo de Compromisso Ambiental firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei.

6. Não há comprovação de vício que comprometa a validade do termo, pois as obrigações pactuadas referem-se à sede da associação e não à quadra poliesportiva municipal, conforme alegado.

7. Provas documentais demonstram o descumprimento das cláusulas do compromisso, legitimando a execução forçada do termo pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A anulação de Termo de Compromisso Ambiental exige comprovação de vício de consentimento ou ilegalidade, inexistentes no caso concreto.

O descumprimento das cláusulas do compromisso justifica sua execução forçada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 104

Código de Processo Civil, art. 487, I

Código de Processo Civil, art. 98, §3º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0003172-35.2020.8.08.0006.

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE GUARANÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por Associação de Moradores de Guaraná
em face da respeitável sentença
id 9121435, proferida
nos autos da ação anulatória proposta por ela contra
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, que
julgou
“TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS”
e extinguiu
o
“
FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, a apelante alegou na petição inicial, em síntese, que:

“
a) A associação, durante a diretoria do Sr. Max Mauro Pagotto, assinou no dia 06/04/2016 um Termo de Compromisso Ambiental junto ao Ministério Público, sendo que a atual presidência não possuía conhecimento do referido Termo até então, ficando ciente somente em março de 2017 após ser intimada para comparecer no MP desta Comarca;

b) O referido Termo foi ajustado em razão de denúncia feita diante de um evento realizado na quadra poliesportiva, que é um local de responsabilidade da Municipalidade e não da associação;

c) Na época, sem possuir condições, a requerente ainda realizou diversas obras para cumprir as exigências feitas pelo Parquet no TCA, a fim de que fosse concedido o Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros e Alvará de Licença para Localização e Funcionamento;

d) Foi trocado inclusive o telhado, de forma desnecessária, haja vista que durante os 40 anos de funcionamento da quadra nunca foram constatadas reclamações da vizinhança em relação a supostos ruídos;

e) O antigo presidente da Associação de Moradores foi induzido a erro, tendo o MP o feito assinar um TCA relacionado à quadra, que sequer é um local de responsabilidade da associação;

f) Somente com a nova diretoria foi constatado o erro grosseiro cometido pelo Parquet, que ao invés de responsabilizar a Municipalidade, responsabilizou a AMG que não possui domínio pelo local;

g) Acompanhando o erro grosseiro, o Parquet ajuizou uma Ação de Execução em face da associação requerente para cumprimento forçado do TCA.”

Nas razões do recurso
(
id 9121438
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “nota-se que o objeto pretendido pelo Ministério Público não ó possível, haja vista que a AMG não tinha condições financeiras para realizar qualquer adequação de tamanha monta, exigências estas que não seriam possíveis sem a intervenção de terceiros”; 2) não foram analisadas as provas produzidas; e 3) o termo celebrado com o apelado não é válido.

Requereu
o provimento do
recurso
“para reformar a sentença, nos termos da petição inicial, réplica e alegações finais, para declarar a nulidade do termo de compromisso ambiental”.

O recurso
não deve ser
provido.

O art. 104 do Código Civil prevê que “A validade do negócio jurídico requer... I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”. A anulação de negócio jurídico depende da comprovação da existência de vício do consentimento ou
de
vício social.

No caso, não há comprovação da existência de vício que macule o termo de ajustamento de conduta celebrado entre as partes.

Conforme salientado pela douta Procuradora de Justiça em respeitável parecer apresentado no processo “a Associação de Moradores de Guaraná fundamenta todo o seu pedido no fato de que as denúncias que motivaram a celebração do Termo de Compromisso Ambiental referem-se a eventos realizados na quadra poliesportiva, a qual seria de responsabilidade do Município” mas “o TAC é cristalino ao indicar sobre os eventos realizados na sede da Associação e não na quadra”.Demais, “dos documentos acostados e das fotos das redes sociais trazidas, é evidente que a Associação permaneceu descumprindo as cláusulas alinhadas no termo, de modo a ensejar a sua execução forçada” (id 11248312).

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade de tal verba na forma do art. 98, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o Relator